Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-09.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Ausência de comprovação da relação jurídica. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). R. sentença parcialmente reformada.
Recurso da requerente provido.
Recurso do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Ausência de comprovação da relação jurídica. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). R. sentença parcialmente reformada.
Recurso da requerente provido.
Recurso do requerido não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001477-09.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante/apelado
MARIA DE FÁTIMA CORRÊA FOGAÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-09.2019.8.26.0444 -Voto no 33.675 - m
2
Voto no 33.675
Processo no: 1001477-09.2019.8.26.0444
Classe Assunto: Apelação Cível - Cheque Com Revisão
Apelante/Apelado: Maria de Fátima Corrêa Fogaça
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Ausência de
comprovação da relação jurídica. 2. A indevida negativação do
nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3.
Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser
majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). R. sentença
parcialmente reformada.
Recurso da requerente provido.
Recurso do requerido não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de fls.
391/393, que julgou procedente o pedido inicial, para “(1) tornar definitiva a liminar de fls.
252/253, e (2) condenar a requerida a pagar à parte autora danos morais no importe de R$
2.000,00, atualizado monetariamente pela tabela do Tribunal de Justiça a contar da data
desta sentença (súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), acrescido de juros legais de
mora de 1% ao mês a contar de maio de 2016, na forma do artigo 398, do Código Civil e
da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.” Os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O autor recorre, requerendo a majoração da indenização e dos honorários
advocatícios.
O banco requerido também recorre, alegando, em síntese, que exerceu regular
direito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 454/462 pela requerente e às fls. 463/473 pelo
requerido, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso interposto pela parte ex
adversa.
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-09.2019.8.26.0444 -Voto no 33.675 - m
3
A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, em razão da ausência de
comprovação da relação jurídica entre os litigantes.
Como bem destacado na r. sentença recorrida,
De seu turno, a requerida não comprovou qualquer negócio com a parte
autora, bem como a origem lícita do cheque e do alegado débito, ônus
que lhe competia. Assim, como se revela incontroverso no processo que
não houve contratação e muito menos que a autora teve ciência da
cártula, a inclusão do nome e CPF da parte autora no CCF foi indevida,
causando a esta aborrecimento indenizável. (fls. 392)
De fato, não há nos autos documento apto a comprovar a legitimidade da
negativação do nome da parte requerente, atingindo, assim, diretamente a honra da pessoa,
sendo certo que, nessas hipóteses, o dano moral é presumido (“in re ipsa”), prescindindo de
comprovação. Nesse sentido:
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (REsp
1059663/MS).
Por seu turno, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 15.000,00
(quinze mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como os elementos fáticos dispostos nos autos, inclusive a reiterada conduta indevida
da instituição financeira, que, em outras vezes, também inscreveu o nome da autora em
órgão de proteção ao crédito, gerando outras ações, conforme detalhado em petição inicial.
A contestação genérica do banco requerido não impugna especificamente tais fatos.
De destaque que a quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao
infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à
vítima uma compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-09.2019.8.26.0444 -Voto no 33.675 - m
4
valor irrisório.
Registre-se que a condenação merece ser imposta levando-se em conta todos os atos
e fatos descritos no presente processo, bem como eventuais condutas do autor do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a
possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, sem
perder seu caráter punitivo, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da condenação é compensar o
lesado pelo constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso
especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com
base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por
base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.” (TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des.
Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso
do banco requerido e dá-se provimento ao recurso da requerente, para majorar o valor da
indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-09.2019.8.26.0444 -Voto no 33.675 - m
5
Roberto Mac Cracken
Relator